Tribunal: TJSP
Processo: 1016122-31.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016122-31.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante EMERSON FAGUNDES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016122-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 45.813
2
Voto no 45.813
Embargos de declaração no 1016122-31.2019.8.26.0576/50000
Comarca: Foro de São José do Rio Preto
Embargante: Emerson Fagundes Barbosa
Embargada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro
material.
Vício
inexistente.
Descabimento.
Prequestionamento que se considera ocorrido só com o
reexame. Finalidade de reexame do mérito da causa. Via
imprópria. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais
do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelo autor-apelante, de
v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a
r. sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito e de condenação a indenizar pro danos morais, reportada a débito
que o autor alega desconhecer e culminou na inscrição do nome dele no
cadastro de inadimplentes.
A r. sentença mantida assentou a improcedência dos pleitos,
com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios.
Busca o embargante sanar suposto erro material no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016122-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 45.813
3
acórdão, reiterando a matéria posta nas razões do recurso de apelação, de
que a relação originária mantida com a instituição bancária foi objeto de
ação de prestação de contas no 1012200-79.2019.8.26.0576, a qual foi
julgada procedente, com cálculos não impugnados que demonstram
saldo a ser devolvido por aquela, razão pela qual o crédito perseguido
pela ré não tem liquidez, exigibilidade ou certeza, o que a impede de
realizar qualquer ato de cobrança.
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter
nova apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade
legal dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016122-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 45.813
4
Na verdade, esquece o embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro
material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016122-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 45.813
5
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a
questão federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei
expressa, salvo se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É
entendido hoje que basta a apreciação e solução pelo tribunal de origem
das questões jurídicas envolventes da regra positiva tida por violada,
para se ter o prequestionamento.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator